Tribunal: TJES
Processo: 0000736-23.2020.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime contra a administração ambiental
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000736-23.2020.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MANOEL BATISTA DOS SANTOS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMI
NAL.

OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal. Precedente STJ.

2. É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão (STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores aponta a desnecessidade do chamado prequestionamento numérico.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER os aclaratórios e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MANOEL BATISTA DOS SANTOS JUNIOR,

em face do Acórdão, desta Relatoria, que negou provimento à Apelação Criminal interposta pela ora embargante.

Em suas razões, aduz que há omissão no acórdão impugnado, alegando, em síntese, que não houve manifestação expressa acerca dos dispositivos penais que alega terem sido violados pela sentença de primeiro grau, especificamente quanto aos artigos 44 do Código Penal, 7º, incisos I e II, da Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/1998), 28-A e 315, §2º, ambos do Código de Processo Penal.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada a referida omissão para fins de prequestionamento.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5498779), pela rejeição dos embargos de declaração.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por MANOEL BATISTA DOS SANTOS JUNIOR,

em face do Acórdão, desta Relatoria, que negou provimento à Apelação Criminal interposta pela ora embargante.

Em suas razões, aduz que há omissão no acórdão impugnado, alegando, em síntese, que não houve manifestação expressa acerca dos dispositivos penais que alega terem sido violados pela sentença de primeiro grau, especificamente quanto aos artigos 44 do Código Penal, 7º, incisos I e II, da Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/1998), 28-A e 315, §2º, ambos do Código de Processo Penal.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada a referida omissão para fins de prequestionamento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MAUS TRATOS DE ANIMAL. MORTE DE CACHORRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes, principalmente no momento presente, em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos. Com efeito, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Precedente STJ.

2. Não obstante ser o ANPP um instituto do chamado Direito Penal Negocial, inexistindo, portanto, direito subjetivo do réu, foi assegurada a este a possibilidade de, em caso de recusa, requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. Contudo, em momento algum a defesa pleiteou tal remessa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, mesmo após a decisão do Juízo de piso sinalizando tal possibilidade, tampouco manifestou-se acerca do ANPP em sede de alegações finais.

3. A exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais reconhecidas se revela em um exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena.

4. Apesar de os Tribunais e a doutrina recomendarem a utilização da fração de 1/6 para a fixação da pena-base, o legislador, ao prescrever as regras de dosimetria previstas nos arts. 59 e seguintes do Código Penal, não adotou critérios fixos e objetivos para tal arbitramento, tratando-se apenas de parâmetros sugeridos, que devem ser analisados à luz das peculiaridades e gravidade que envolvem o caso concreto, não sendo possível a adoção de uma regra uniforme, razão pela qual, inclusive, a jurisprudência é oscilante.

5. A culpabilidade foi valorada pelo magistrado de forma bem fundamentada, considerando as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente, mormente seu padrão de vida, ressaltando a maior censura na conduta do réu a justificar a exasperação na fração utilizada. O vetor das circunstâncias do crime, recebeu, igualmente, fundamentação idônea pelo Juízo de piso. A pena-base foi adequada, razoável e proporcional, inexistindo razão para a sua reforma.

6. A estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

No caso em apreço, a embargante se insurge quanto à omissão acerca da ausência de proposta da ANPP, da fixação de regime inicial mais gravoso ao acusado e da ausência de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Compulsando os autos, todavia, não verifico a alegada omissão, tendo em vista que o
decisum
atacado rechaçou expressamente as teses defensivas supracitadas de forma devidamente fundamentada.

Ainda que assim não fosse, “
é cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
” (STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos invocados, saliento que a jurisprudência dos Tribunais Superiores aponta a desnecessidade do chamado prequestionamento numérico (STJ, AgInt no REsp n. 1.738.662/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.